Tribunal: TJDFT
Processo: 0727289-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. VERBA ALIMENTAR QUE NÃO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CPC, 833, § 2o.

I. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se aplica à execução lastreada em crédito representativo de prestação alimentícia, segundo o disposto no § 2o do mesmo preceito legal.

II. Na legislação civil e processual civil o termo “prestação alimentícia” só é empregado para designar alimentos fundados no direito de família ou de cunho indenizatório.

III. O fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, “com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, segundo a dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados “prestação alimentícia”, expressão jurídica de significado próprio que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar.

IV. A exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva, de maneira a alcançar verba sucumbencial que não se qualifica como “prestação alimentícia”.

V. Conforme restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.815.055/SP, os honorários de sucumbência não se enquadram na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil.

VI. Recurso conhecido e desprovido.